Tribunal: TJDFT
Processo: 0722065-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722065-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE VALENTE CUSTODIO, BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE VALENTE CUSTODIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, JOSE VALENTE CUSTODIO e BANCO DO BRASIL SA, contra acórdão de ID – 30549461. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28756954. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOSE VALENTE CUSTODIO, BANCO DO BRASIL SA e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator